Tribunal: TJMT
Processo: 1018519-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018519-28.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE DIVINO DE FREITAS - CPF: 049.087.591-20 (AGRAVADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), JOSE DIVINO DE FREITAS - CPF: 049.087.591-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1657156/RJ DE FORMA CUMULATIVA
- VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos JOSÉ DIVINO FREITAS contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante que visava a
reforma da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento, para suspender a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos Ação no 1020987- 56.2020.8.11.0002 proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, que concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelos Requeridos, com a urgência que o caso requer, o fornecimento do remédio Nintedanibe 150mg ao autor (71 anos de idade), diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática (PFI) - CID: J84.I.

O acórdão negou provimento ao recurso do agravo interno e manteve
incólume a decisão monocrática recorrida.

A decisão que motivou a interposição do agravo de instrumento por parte do ente municipal havia concedido
a tutela provisória de urgência, em parte, e determinado “
a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento Nintedanibe 150mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 10 (dez) dias para cumprimento.”

Sustenta que o acordão embargado é omisso, visto
que há nos autos comprovação da imprescindibilidade da continuidade do tratamento do embargante com o medicamento Nintedanibe 150mg, bem como, que o SUS não possui outros tratamentos eficazes, requer-se a reforma do acórdão embargado, para que seja revogado o efeito suspensivo conferido ao Agravo de Instrumento, e mantida a decisão do juízo singular
.

Ao final, requer o provimento dos embargos a fim de que seja eliminada omissão apontada.

Intimado a apresentar Contrarrazões o embargado manifestou-se pelo desprovimento do recurso ID.
96712956
.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

In casu
, o embargante busca a modificação do Acórdão mesmo diante do não
preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia no 1657156/RJ de forma cumulativa
, para o fornecimento pleiteado, transcrevo parte da decisão embargada:

(...) in casu, verifica-se que há indícios nos autos, de que o autor necessita do remédio para tratamento da doença que o acomete, conforme prescrição médica, bem como, restou comprovado o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade em arcar com os custos do fármaco. No entanto, conforme o parecer do NAT, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) recomendou a não incorporação do medicamento no Sistema Único de Saúde (SUS) ante as incertezas em relação a sua eficácia. O entendimento firmado fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.(...)
(..)Em que pese os argumentos destacados, ressalto que os elementos coligidos aos autos demonstram o não preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia no 1657156/RJ de forma cumulativa.(...)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo com o decidido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Ante ao exposto,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022